Tribunal: TJPA
Processo: 0806604-90.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806604-90.2019.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: LUZINETE PEREIRA PARDINHO, RILDSON TRINDADE REIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0806604-90.2019.8.14.0040

APELANTE/APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A

APELADO/APELADA: LUZINETE PEREIRA PARDINHO, RILDSON TRINDADE REIS

Advogado do(a) APELADO: HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - PA16834-A

Advogado do(a) APELADO: HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - PA16834-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO ADESIVO DO RÉU NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE – ANÁLISE DO RECURSO DO AUTOR -
PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – RESCISÃO - CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO A RETENÇÃO DE VALORES PAGOS – MULTA COMPENSATÓRIA DEVIDA – CUMULAÇÃO COM TAXA DE FRUIÇÃO – NÃO CABIMENTO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
– POSSIBILIDADE – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em plenário virtual, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto pelo autor e deixar de conhecer o recurso adesivo do réu, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
L.M.S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e RECURSO ADESIVO interposto por
LUZINETE PEREIRA PARDINHO, RILDSON TRINDADE REI,

inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE

RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

A empresa ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo em síntese, que as partes firmaram Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno localizado no Residencial Cidade Jardim, salientando, no entanto, que a ré tornou-se inadimplente e, mesmo notificada, não purgou a mora, o que ensejou o ajuizamento da demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID 13539237) que julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial, nos seguintes termos:

A) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial, com a consequente reintegração de posse em favor da parte autora; B) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, podendo a parte autora reter: B.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item B), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e B.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item B) a título de multa compensatória pela rescisão. C) A parte autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, ou a possibilidade de regularização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015.

Inconformada, a empresa
L.M.S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
apresentou recurso de apelação (ID 13539238).

Ressalta que o contrato é Lei entre as partes e que previu expressamente as penalidades em caso de inadimplemento do comprador, asseverando a impossibilidade de anulação unilateral do pacto, diante da ausência de dolo, coação ou fraude.

Afirma que o percentual de retenção vai contra aquilo que já foi pactuado, pugnando pela reforma da sentença, para o fim de se determinar a devolução nos exatos termos do contrato celebrado, mais especificamente na cláusula 16.

Sustenta ainda, ser devida indenização a título de ressarcimento pela ocupação, exploração e aluguel do lote/terreno (fruição), além de ventilar a possibilidade de cumulação da taxa de fruição com cláusula penal,
salientando o descabimento da indenização pelas acessões
.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu
in albis
(ID 17696242).

A ré apresentou recurso adesivo (ID 13539245),
alegando, preliminarmente, a nulidade de sentença em razão do julgamento antecipado da lide, com decisão surpresa e antes da realização de audiência de instrução, obstando a produção de provas.

No mérito, aduz ser incabível a rescisão de contrato de natureza cativa, devendo este ser reequilibrado materialmente; bem assim, que mesmo se considerando possível a resilição, esta não poderia ser com efeitos retroativos.

Argui que ao considerar a incidência conjunta de cláusula penal e de taxa de fruição o magistrado de piso teria incorrido em interpretação menos favorável ao consumidor, inobservando o disposto no art. 47 do CDC.

Argumenta, ainda, que possui direito a ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias, e ainda, em observância ao art. 1.219 do Código Civil, deve ser assegurado o direito de retenção do imóvel em litígio pela requerida/apelante, até a efetiva indenização.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

Inicialmente, urge consignar que o recurso adesivo interposto pelo réu no ID 13539245 não deve ser conhecido, porquanto intempestivo, conforme certidão ID 13539246. Isso porque, a intimação do ato ordinatório ID 78707861 se deu em 03//10/2022 com ciência registrada pelo sistema em 05/10/2022, tendo até o dia 04/11/2022 como prazo fatal para a interposição de recurso adesivo e/ou apresentação das contrarrazões.

Desse modo, interpondo o citado recurso somente em 17/11/2022 este se deu de forma intempestiva, pelo que não merece ser sequer conhecido.

Assim, passamos a apreciação tão somente do recurso de apelação interposto pelo autor
L.M.S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, no ID 13539238, uma vez que se mostra cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Observa-se que o cerne da questão trazida à baila diz respeito em avaliar a correção da sentença que rescindiu o contrato de venda e compra e declarou a abusividade da cláusula 16 do pacto firmado, bem assim em relação ao percentual de retenção e taxa de fruição.

Inicialmente, saliento que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 543, perfilhou entendimento no sentido de ser justo e razoável que o vendedor retenha parte das prestações pagas pelo consumidor como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas realizadas com a divulgação, comercialização e corretagem, além do pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo comprador.

STJ – Súmula 543:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

O texto da súmula pacificou o entendimento de que quando a vendedora der causa a resolução deverá restituir a integralidade do valor pago, em uma única parcela e de forma imediata, porém no caso da rescisão motivada pelo promitente comprador a devolução deve ser parcial.

Assim, plenamente viável a retenção de parte das parcelas pagas em caso de resolução contratual em razão de inadimplemento contratual do consumidor comprador, tal como entendeu o magistrado na origem, ou, em casos de resilição unilateral.

No caso
sub examine
, constatado que a resilição do contrato em comento decorreu do inadimplemento do comprador ante a sua declarada impossibilidade de continuar a arcar com as parcelas do contrato, tanto é que tentou realizar o distrato com a apelada, porém sem sucesso.

Por conta desses fatos, o magistrado primevo entendeu como adequada a retenção do percentual de 20% (vinte por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelo consumidor, ora apelado, patamar que se encontra dentro do limite consagrado pelo próprio STJ em casos idênticos ou semelhantes, que é de até 25% (vinte e cinco por cento).

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial da Corte Cidadã:

DIREITO CIVIL
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL.
DEVOLUÇÃO DAS
PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE ATÉ 25% EM
BENEFÍCIO DO VENDEDOR.

1.
A rescisão de contrato exige que se promova o retorno das partes ao
status
quo ante, sendo certo que, no âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em caso de rescisão motivada por inadimplência do comprador, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de admitir a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas - que pode variar de 10% a 25% - como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados.
Precedentes.

2. No caso, o Tribunal a quo, com base no contexto fático-probatório dos autos, entendeu que a previsão de perda da totalidade das
parcelas pagas seria abusiva (fl. 165), devendo ser retidos 10% sobre
esse valor, percentual que reputou suficiente para reparar todos os
prejuízos da empresa recorrente. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3.
Recurso especial a que se nega seguimento.
(STJ - Resp n° 1269059 SP 2011/0158858-9, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Publicação: DJ 17/06/2015). (Grifei).

Quanto a taxa de fruição,
deve ser destacado que esta possui como fato gerador a posse, uso e gozo exercidos por terceiro sobre o bem da autora, isto porque, a aplicação da taxa de fruição objetiva estabelecer o equilíbrio no desfazimento do negócio, buscando o retorno ao
status quo ante
, sob pena de configurar-se o enriquecimento imotivado, critério este acolhido no direito pátrio, por aplicação dos arts. 8841
[1]
a 8862
[2]
do Código Civil.

No caso em comento, oportuno destacar que o
contrato firmado pelas partes prevê indenização, a título de ressarcimento pela ocupação, exploração e aluguel do lote/terreno (fruição), durante o período compreendido entre a data da assinatura e rescisão deste contrato ou a devolução da posse precária à vendedora, considerando o que ocorrer por último.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970), de proibição da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, visto estas terem a mesma finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE
.

1. A tese a ser firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2. No caso concreto, recurso especial não provido. (STJ. REsp n° 1.635.428/SC. Segunda Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. Data do julgamento 22/05/2019. DJe 25/06/2019). (Grifei)

Assim, é defeso pleitear indenização por lucros cessantes pelo período da mora, quando o contrato previr cláusula penal moratória, de modo que, por analogia, por certo não pode a empresa autora pleitear taxa de fruição pelo período de mora do consumidor, dado que já existe cláusula penal com a mesma finalidade indenizatória/compensatória.

Dessa forma, pela
ratio decidendi
do Acórdão n° 1.635.428/SC, que sedimentou o Tema 970 pelo Superior Tribunal de Justiça, entende-se que a cumulação de tal parcelas restou impossibilitada (AgRg no REsp n° 1.179.783/MS, de 26/04/2016).

Nesse contexto, vejamos precedente da deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE DESPESAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE. PEDIDO PARA MAJORAR A MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. APLICABILIDADE DA RATIO DECIDENDI DO ACÓRDÃO QUE FIRMOU O TEMA 970. PARCELA DE CUNHO INDENIZATÓRIO TAL COMO A CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO IMPLICA EM
BIS IN IDEM
.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ/PA – AP 2020.00715745-15, 212.319, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02-03-2020, Publicado em 04-03-2020). (Grifei).

Assim, havendo multa compensatória no sentindo de fixar em patamar razoável a indenização, não cabe se falar na sua cumulação com a taxa de fruição, tal como entendeu o magistrado a quo em sentença, uma vez que esta também se caracteriza como parcela indenizatória, sob pena de configurar
bis in idem
.

Acerca das benfeitorias úteis e necessárias, caso existentes no imóvel, conforme apontado pelo requerido em contestação, é consequência lógica da resolução do negócio.

A realização de benfeitorias pode consistir na sua conservação, melhoramento ou embelezamento, e se classificam em necessárias, úteis ou voluptuárias, cuja definição está contida no art. 96 do Código Civil.

Assim, n
o que atine à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo requerido, visto que a época da assinatura do pacto, o lote adquirido não possuía nenhuma acessão ou benfeitoria, tem-se ser induvidoso o dever de indenizá-las enquanto decorrência lógica da rescisão do contrato e retomada do bem pelo vendedor, devendo a sentença ora vergastada, em relação a tal matéria, ser reformada.

Nesse sentido, no contrato firmado entre as partes há a possibilidade de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, de modo que estas devem ser apuradas em liquidação de sentença e devidamente indenizadas ao compromissário comprador, ora apelante, em obediência aos princípios da boa-fé, vedação do enriquecimento sem causa e da manutenção do equilíbrio entre as partes, caso a parte interessada comprove a realização das alegadas benfeitorias em conformidade com a lei nº. 6.766/79 e o contrato, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida.

No mais, reputa-se de boa-fé a posse do requerido pelo menos ao tempo em que estava adimplente, vez que outorgada mediante contrato de financiamento, celebrado com a autora, tendo o direito a ser ressarcida pelas benfeitorias úteis e necessárias, se demonstradas sua regularidade, em atenção ao art. 34, § 1º, da Lei nº 6.766/79.

Nessa direção, vejamos o posicionamento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFESSADO PELOS REQUERIDOS ­ (...) APELO 2 - BENFEITORIAS - DESNECESSIDADE DE PEDIDO VIA RECONVENÇÃO - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO DO CONTRATO - RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" - APURAÇÃO DE VALORES EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 34 DA LEI 6.766/79. (...). III - Rescindido o contrato de compromisso de compra de venda de lote, a indenização por benfeitorias edificadas sobre o terreno é de cabimento automático - logo independendo de reconvenção ou pedido contraposto (quando possível) -, por se tratar de consequência lógica do acolhimento do pedido de rescisão do contrato (com o retorno das partes ao status quo ante) e assim deve ser a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra. O seu valor pode e deve ser aferido em sede de liquidação de sentença
. IV - Por conseguinte, não assiste razão no que diz respeito à ausência de comprovação da regularidade das benfeitorias à luz do artigo 34 da Lei 6.766/79. [...]. Todavia, a ausência de pagamento de indenização ou, ainda, compensação a título de benfeitoria, não suporta a mesma conclusão sob pena de enriquecimento ilícito. RECURSO DE APELAÇÃO 1 NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 NÃO PROVIDO." (TJ-PR – AC 1162072-5, 11ª CC, Rel. Des.
Gamaliel Seme Scaff, DJE: 17/03/2015).
(Grifei).

Parte inferior do formulário

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR
L.M.S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, MANTENDO INALTERADO TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

DEIXO DE CONHECER DO RECURSO ADESIVO DO RÉU DE ID 13539245, PORQUANTO INTEMPESTIVO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

[1]
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

[2]
Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.

Belém, 30/04/2024